Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721552-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE LENILSON DOS SANTOS LEDO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: MARTA PESSOA LEDO DE MELO APELADO: JESINIANA RODRIGUES SILVA DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos a este eg. Tribunal de Justiça, para rejulgamento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator